Tribunal: TCU
Processo: 007.454/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 2014TR1753, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FAPESC, função null, que teve como objeto SACI BUILDER - ERP TÊXTIL (no da TCE no sistema: 2204/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6072/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina em desfavor de Florysoft Qualidade em Sistemas Ltda. e de Jose Carlos Jeske, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de subvenção econômica 2014TR1753, firmado entre o a Fapesc e a Florysoft Qualidade em Sistemas Ltda., e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Saci Builder - Erp Têxtil", no valor de R$ 296.100,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 99.727,65. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data limite para prestação de contas do Contrato de Subvenção de Concessão Econômica (peça 21), em 15/8/2016, e a Reanálise da prestação de contas (peça 36), em 4/10/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 79-82). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.454/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Florysoft Qualidade em Sistemas Ltda. (01.275.335/0001-85); Jose Carlos Jeske (XXX.667.229-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.